Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA/ENEM. APENADO QUE JÁ POSSUÍA NÍVEL DE ENSINO COMPLETO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, a aprovação do apenado no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, por representar dedicação ao estudo durante a execução penal, em consonância com a finalidade ressocializadora da pena e com os princípios da dignidade humana e individualização.
2. A prévia conclusão do ensino pelo sentenciado não impede o reconhecimento da remição, restringindo-se apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no §5o do art. 126 da LEP, aplicável exclusivamente aos casos em que a certificação ocorre no curso da execução.
3. Recurso conhecido e desprovido.